Tribunal: TJES
Processo: 5008997-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008997-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE FERNANDO SILVA MIGUEL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL.
SAÍDA TEMPORÁRIA.

REEDUCANDO CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO. VEDAÇÃO DO ART. 122, § 2º, DA LEP.
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA PELA LEI 14.843/24.
NORMA DE CARÁTER MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. INCIDÊNCIA NOS DELITOS PRATICADOS APÓS A VIGÊNCIA DA LEI NOVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei 14.843, publicada em 11 de abril de 2024, introduziu importante modificação na Lei de Execução Penal, dentre elas, a vedação da concessão da saída temporária aos condenados por crimes hediondos ou com violência ou grave ameaça à pessoa.

2.
Em se tratando de norma de caráter material, que interfere diretamente no direito à obtenção da saída temporária, não é possível a sua aplicação retroativa, de modo que as disposições contidas na Lei 14.843/2024, somente incidem nos delitos praticados após a sua vigência, em 11/4/2024. Precedente do STJ.

3. Os crimes foram praticados entre 2009 e 2011, ou seja, antes da entrada em vigor da Lei 14.843/2024, de modo que a condenação pela prática de crimes hediondos ou com violência ou grave ameaça à pessoa não é argumento apto a vedar ao reeducando o benefício da saída temporária.

4.
Recurso ministerial desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008997-48.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE FERNANDO SILVA MIGUEL
Advogado do(a) AGRAVADO: MARCOS MATAVELI MAGNAGO - ES29922

VOTO

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal d
a Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/
ES (mov.
9
03.1
), que,
nos autos da execução criminal nº 0012497-97.2012.8.08.0011,
deferiu
o benefício da saída temporária a
o apenado
JOSÉ FERNANDO SILVA MIGUEL
.

Em suas razões, o Órgão Ministerial sustenta que
a decisão deve ser reformada,
pois o a
gravad
o
cumpr
e pena pelo cometimento de
crime hediondo,
e,
e
m razão da alteração promovida pela Lei 14.843/2024, que modificou o art. 1
2
2, §
2
º, da LEP (Lei 7.210/84)
,
não possui direito à saída temporária
(mov.
917.2)
.

De início,
registro que
a Lei 14.843, publicada em 11 de abril de 2024, introduziu importante
s
modificaç
ões
na Lei de Execução Penal,
dentre elas, a vedação da concessão da saída temporária aos condenados por crimes hediondos ou com violência ou grave ameaça à pessoa
, conforme o seguinte dispositivo:

“
Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos:

(...)

§ 2º Não terá direito à saída temporária de que trata o
caput
deste artigo ou a trabalho externo sem vigilância direta o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa.”

Diante
desse novo contexto
, para fins de aplicação da citada norma, deve-se definir, em primeiro plano, a sua natureza jurídica.

No caso, tenho que a norma é de
direito material
, pois atribui condições para implementação de benefícios, criando um critério mais rigoroso para a
concessão da saída temporária
, sendo, portanto,
desfavorável
ao apenado (
novatio legis in pejus).

Assim, em se tratando de norma de caráter material, que interfere diretamente no direito à
saída temporária
, compreendo que não é possível a sua aplicação retroativa, de modo que
as disposições contidas na Lei 14.843/2024, somente devem incidir nos delitos praticados após a sua vigência, em 11/4/2024.

No mesmo sentido é o entendimento desta Segunda Câmara Criminal, conforme se observa do julgamento do Agravo em Execução Penal nº 50
11427-70
.2024.8.08.0000, realizado em
16
de setembro de 2024, cuja relatoria coube ao em. Des. Marcos Valls Feu Rosa.

E n
o caso dos autos,
o s crime s fo ram praticado s

entre 2009 e 2011
(processo
s
nº
00
12215-64.2009.
8.08.001
1,

0000326-89.2011.8.08.0061 e 0010828-14.2009.8.08.0011
), ou seja, antes da entrada em vigor da Lei 14.843/2024, de modo que

a condenação pela prática de
crimes hediondos ou com violência ou grave ameaça à pessoa
não é argumento apto a vedar ao reeducando o benefício da saída temporária.

Além disso
, inexistem elementos concretos que demonstrem a
inadequação da concessão do benefício ao
apenado, razão pela qual
mantenho a decisão ora combatida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.